Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. CONTRATO VERBAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DA CONFISSÃO. CONTRATO SEM DATA DE VENCIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS BENS DO ESPÓLIO. DECLARAÇÕES EM CARTÓRIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DAS DECLARAÇÕES EM CARTÓRIO. JUROS DE MORA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. Trata-se apelação contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução para decotar o excesso de R$ 17.690,27, o mesmo já reconhecido nos autos dos embargos à execução n. 0712703-94.2021.8.07.0007.

2. Não existindo contrato escrito de honorários advocatícios, mas havendo confissão de dívida em escritura pública, esta serve como título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 784, inciso II, do CPC.

3. O termo a quo para a incidência da correção monetária sobre o montante da dívida de contrato de prestação de serviço não escrito é a data da confissão, constante da escritura pública.

4. No contrato de honorários advocatícios que não tem data de vencimento e a base de cálculo é o valor atribuído ao acervo de bens e direitos do espólio, a data para a correção monetária e aquela do termo de declaração em cartório.

5. Os juros de mora são devidos com a constituição do devedor em mora, a qual pode ocorrer com a citação na ação de execução.

6. Não cabe a fixação de honorários recursais em favor da parte recorrente, porquanto destinados ao combate ao abuso do direito de defesa, servindo também como medida de desestímulo à interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios. Logo, somente são fixados em desfavor da parte recorrente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.